Tribunal: TJES
Processo: 5005805-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
005805-15
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
UBIA DE CARVALHO

AGRAVADO:
J
OMAR COELHO INOCH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PESSOA
F
ÍSICA
–
PRESUNÇÃO LEGAL
–
IM
POSSIBILIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2-
A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade por parte da
pessoa física
, conforme documentação acostada aos autos.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005805-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUBIA DE CARVALHO
AGRAVADO: JOMAR COELHO INOCH
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

N
UBIA DE CARVALHO
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
6
Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A
recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que não dispõe de recursos hábeis a suportar o trâmite do processo, sendo necessário, processualmente, garantir o benefício a recorrente para mover a ação ajuizada em desfavor da empresa agravada.

Alerta que o magistrado determinou a juntada de documentos, porém, posteriormente indeferiu a benesse, afirmando que não restou provada a necessidade.

Aduz, em sentido contrário à decisão, que houve demonstração da sua incapacidade, preponderando a presunção da declaração de hipossuficiência e não o contrário, já que não há provas de sua capacidade.

É o relatório.

Oportunamente, inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES.,
1
9

de
d
ezembro
de 20
2
2
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
N
UBIA DE CARVALHO
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
6
Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A
recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que não dispõe de recursos hábeis a suportar o trâmite do processo, sendo necessário, processualmente, garantir o benefício a recorrente para mover a ação ajuizada em desfavor da empresa agravada.

Alerta que o magistrado determinou a juntada de documentos, porém, posteriormente indeferiu a benesse, afirmando que não restou provada a necessidade.

Aduz, em sentido contrário à decisão, que houve demonstração da sua incapacidade, preponderando a presunção da declaração de hipossuficiência e não o contrário, já que não há provas de sua capacidade.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor da agravante.

Esta afirma que não possui condições de arcar com as custas do processo e que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário.

Em poucas linhas de fundamentação entendo por estar a decisão recorrida dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pela recorrente que se encontra sob curatela, recebendo pensão por auxílio doença e, segundo afirma a peça, sobrevivendo de auxílio emergencial.

Segundo o magistrado de primeiro grau a gratuidade deve ser indeferida posto que: “[...]
Contudo, entendo que tal documentação não se mostra hábil a evidenciar a alegada incapacidade financeira.
”.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

A
rt. 5º, LXXIV, da CF/88,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A matéria também encontra-se expressamente regulada pelo atual Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza
da pessoa natural
,
in ve
r
bis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No que, em razão do ônus probatório, há nítida inversão em desfavor da parte adversa, atraindo a redação do art. 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De posse do conjunto probatório alicerçado pela parte
r
ecorrente
não vislumbro fundamentos a infirmar o pedido de concessão da gratuidade ora formulado.

Nos dizeres de Calmom de Passos (2004, 37):

“
Assim sendo, função precípua do processo é proporcionar a verificação dos fatos (desconhecidos) pelo magistrado, para que, nela apoiado, forme o seu convencimento que, por inaceitável em termos arbitrários ou discricionários (princípio da legalidade), deve ser objetivado com motivação capaz de permitir, tanto o controle das partes, quanto o controle pelas instâncias do Poder Judiciário, da validade do decidido (exata aplicação da norma processual) e de sua justiça (exata aplicação da norma material)”

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
005805-15
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
UBIA DE CARVALHO

AGRAVADO:
J
OMAR COELHO INOCH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PESSOA
F
ÍSICA
–
PRESUNÇÃO LEGAL
–
IM
POSSIBILIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO –
PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Segundo regramento constitucional, guarda pertinência a gratuidade no acesso à justiça com a ausência de recursos hábeis ao manejo do direito de ação
.

2-
A presunção relativa da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil, pode ser afastada, conforme artigo 99, §2º, do mesmo diploma, em havendo provas da capacidade econômica e financeira da parte requerente. Neste caso, não há provas da capacidade por parte da
pessoa física
, conforme documentação acostada aos autos.

3 –
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 27 de 03_de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.